Tribunal: TJMT
Processo: 1003195-40.2021.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003195-40.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN CLEBER DOS REIS TORRES - CPF: 038.224.721-31 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”
-
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação interposta pelo ora embargante.

Este alega que “
o acórdão foi omisso na responsabilização do requerido no ponto do não cumprimento pelo mesmo da Resolução 2.025 do Bacen, que determina atos e medidas a fim de evitar fraudes e golpes no sistema bancário
”.

Aduz que sem a prova dos dados da conta do Banco C6, agência 001, conta 5199096-2, não é possível comprovar a culpa do Banco e o responsabilizar pelos danos que lhe foram causados.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É clara a intenção do embargante de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Constou expressamente no aresto que a indenização foi negada pois verificou-se a ausência de cautela do próprio embargante na negociação que o levou a ser vítima de um golpe na aquisição de veículo, e portanto, a situação amolda-se na exceção do §3º do art. 14 do CDC, de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Confira-se:

Do relato do autor verifica-se que iniciou transação com pessoa desconhecida, do qual sequer possui identificação, conforme narrou no boletim de ocorrência, que lhe ofereceu a venda de um veículo de terceiro cujo pagamento ocorreria na conta de outra pessoa, sequer vinculada ao negócio.

Não houve diligência do apelante em primeiro tratar com o proprietário e só depois efetuar o pagamento na conta dele, ou em sua presença, ou sequer confirmar a veracidade das informações repassadas pelo suposto estelionatário. Ademais, segundo disse o apelante, ele pagaria R$ 16.000,00 pelo veículo, porém o proprietário receberia R$ 35.000,00 do suposto falsário, indicando que o carro estaria sendo vendido por valor inferior ao de mercado, o que merecia mais atenção ainda do apelante.

Assim, ainda que a conta tivesse sido aberta seguindo todos os requisitos da Resolução 2.025 do BACEN, isso não impediria que o golpe se concretizasse, logo, é irrelevante para o caso a juntada dos documentos relacionados à conta em que o dinheiro foi depositado pelo embargante.

Logo, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual não se presta esta via.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”

(AgRg no REsp 1181273-PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, deve obrigatoriamente estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022